Tribunal: TJDFT
Processo: 0722565-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PARCELA INADIMPLIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS COLACIONADOS PELO RÉU. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento.
2. In casu, a recorrente continuou a fazer menção a matérias que não foram admitidas pelo Juízo, sem impugnar as conclusões da sentença acerca da inadmissibilidade dos documentos, principalmente diante da discordância da ré sobre o aditamento da petição inicial. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade. Recurso conhecido em parte.
3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
4. No caso, na petição inicial, a autora narrou que uma das cinco parcelas não havia sido paga. Não juntou o boleto referente a essa prestação. Na contestação, a ré juntou comprovante dos cinco pagamentos, no valor descrito na exordial.
5. A ré se desincumbiu de seu ônus, que seria provar a quitação. Lado outro, a autora não apresentou argumento capaz de refutar que os pagamentos não diriam respeito à obrigação de compra e venda dos equipamentos descritos na nota fiscal.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.